Tribunal: CARF
Processo: 16327.001463/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001463/2009-92
ACÓRDÃO
9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2005
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos (relator),
que conhecia. O Conselheiro Marcos Roberto da Silva não votou, em razão de voto proferido pelo
conselheiro Mário Hermes Soares Campos na sessão de 15/10/2024. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira– Redatora ad hoc e Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001463/2009-92
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos (Relator), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Sirvo-me da minuta inserida no repositório do CARF pelo Cons. Rel. Mário Hermes
Soares Campos, que passo a replicar, na integralidade, por fidedignamente relatar a situação
descortinada no caderno processual:
Em julgamento recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão de
Recurso Voluntário 2202-004.716 (e.fls. 218/233), da 2a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que reconheceu a
decadência dos fatos geradores até nov/2004 e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo, para
determinar que o recálculo da multa aplicada seja realizado nos termos da Portaria PGFN/RFB no
14/2009.
Consoante o acórdão recorrido, a lide versa sobre a contribuição destinada ao
Salário-Educação (FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação), incidente sobre
valores pagos, pelo incorporado BANCO SANTANDER BRASIL S.A. – CNPJ 61.472.676/000172, aos
empregados, a título de “Bônus de Contratação”, nas competências de 12/2003 a 06/2005.
O Contribuinte apresentou impugnação de e.fls. 25/38, a qual foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP),
conforme decisão de e.fls. 124/138.
Contra a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário de e.fls.
162/180, tendo a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF decidido
reconhecer parcialmente a decadência e, para o saldo remanescente, determinar a aplicação da
penalidade mais benéfica.
O acórdão 2202-004.716, apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2005
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
A Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que para fins de aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001463/2009-92
3
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. BÔNUS RH CARROS.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de
bônus.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei n.o 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
COMPARATIVO DE MULTAS APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam
aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as multas por descumprimento de
obrigações acessória e principal foram exigidas em procedimentos de ofício, ainda
que em separado, incabível a aplicação retroativa do art. 32-A, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que esta última
estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas condutas.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico ao sujeito passivo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência dos fatos geradores até nov/2004, inclusive; e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso para
determinar que o recálculo da multa aplicada seja realizado nos termos da
Portaria PGFN/RFB no 14/2009, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto
(relator), Júnia Roberta Gouveia Sampaio e Dilson Jatahy Fonseca Neto, que
deram provimento ao recurso em maior extensão. Designada para redigir o voto
vencedor, a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez,
relativo à multa.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo opôs os embargos de declaração de e.fls.
247/250, os quais foram rejeitados, nos termos do despacho de e.fls. 279/282.
Desse despacho, o Contribuinte tomou ciência em 20/08/2020, e interpôs o recurso
especial de e.fls. 393/406, em 03/09/2019.
Em juízo de admissibilidade, foi dado seguimento parcial, admitindo-se a
rediscussão da matéria: “incidência de contribuições previdenciárias sobre “bônus de
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001463/2009-92
4
contratação”, sendo acatado como paradigma apenas o Acórdão no 2301-003.392, conforme o
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de e.fls. 411/416.
Relativamente à parte que obteve seguimento, a Recorrente alega que
- o “Bônus RH Carros” é uma verba que não tem o condão de ressarcir o empregado
em vista de um serviço prestado, mas, sim, de proporcionar um incentivo à contratação de
profissionais qualificados, e altamente disputados no mercado de trabalho, como forma de atraí-
los, e não estando vinculado à prestação de serviço;
- esse bônus pode, inclusive, ser interpretado como uma forma de indenização, pois
o empregado recém-contratado abriu mão de uma certa segurança que possuía no seu trabalho
anterior;
- o próprio CARF (Acórdão no 2301-003.086) decidiu que no pagamento dessas
verbas não há contraprestação de serviço, reconhecendo-se, para tanto, que é uma prática de
mercado;
- apresenta também decisões da Justiça do Trabalho, onde se ressalta a ausência de
habitualidade no pagamento da parcela, o que descaracteriza a sua natureza salarial;
- a verba paga pela Recorrente aos seus empregados recém contratados não tem o
caráter de retribuição, mas, sim, de atrativo à contratação paga sem habitualidade, o que lhe
retira do campo de alcance da norma determinante da incidência do tributo, conforme insculpido
no artigo 22, da Lei no 8.212/1991;
- não ocorre fato gerador previdenciário sobre ganho não habitual, dado o não
enquadramento da verba no arquétipo de salário definido no próprio texto Constitucional,
conforme reconheceu o próprio STF, nos autos do Recurso Extraordinário no 565.160/SC.
- conclui que tal gratificação não tem natureza salarial e, portanto, não deve ser
incluída na base de cálculo das Contribuição ao FNDE, o que impõe o cancelamento da autuação
sobre as verbas pagas a título de “Bônus RH Carros”.
Ao ser cientificada do seguimento parcial do Contribuinte em 24/11/2020, a
Fazenda Nacional ofereceu as contrarrazões de e.fls. 429/437, em 01/12/2020, com as seguintes
alegações:
- o bônus em apreço é umbilicalmente vinculado ao contrato trabalhista, uma vez
que sem a formalização deste, a paga em epígrafe perde, por completo, o seu objeto;
- outrossim, o seu pagamento traz ao futuro contratado o dever de permanência na
empresa por determinado período;
- tal verba não é indenização, pois as verbas indenizatórias, em sua essência, são
devidas por quem tenha, de alguma maneira lesado o patrimônio ou um bem jurídico de outrem,
sendo o seu escopo justamente o de recomposição desse patrimônio;
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001463/2009-92
5
- os bônus em tela se deram em virtude de contrato preliminar de trabalho e tais
pagamentos passaram a incorporar o patrimônio dos beneficiados, incondicionalmente, no curso
do cumprimento do contrato de trabalho previamente entabulado, evidenciadas, assim, as
características de contraprestatividade;
- o pagamento do hiring bonus não se enquadra na categoria de ganhos eventuais,
pois se vincula diretamente à futura prestação de serviço;
- em diversos julgados recentes, o CARF se pronunciou pela incidência de
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de bônus de admissão (Acórdãos
2401-003.403 e 2401-02.251);
- o Tribunal Superior do Trabalho, em seus mais recentes julgamentos, tem
sistematicamente reafirmado a natureza salarial do chamado hiring bonus ou luvas;
- a Justiça do Trabalho tem entendido que o fato de as "luvas" serem recebidas de
uma só vez ou em parcelas “não desvirtua a sua natureza salarial, pois ela não constitui uma
indenização, porquanto não visa ao ressarcimento, compensação ou reparação de nenhuma
espécie. Tal verba é o resultado do patrimônio do trabalhador em face do reconhecimento pelo
desempenho e pelos resultados alcançados em sua vida profissional e equipara-se às luvas dos
atletas profissionais, justificando o pagamento da aludia verba, cujo caráter é salarial” (PROCESSO
No TST-RR-5191-65.2010.5.12.0018).
Ao final, pede a manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora Ad Hoc
Sirvo-me da minuta inserida no repositório do CARF pelo Cons. Rel. Mário Hermes
Soares Campos, que passo a replicar, na integralidade:
O recurso especial foi interposto no prazo legal e as contrarrazões também são
tempestivas.
Conforme apontado no Despacho de Admissibilidade, a decisão paradigmática
acatada (acórdão 2301-003.392) apresenta nítida divergência em relação ao recorrido, por se
posicionar pela natureza não remuneratória dos bônus de contratação, nos seguintes termos:
Verifica-se que no recorrido o entendimento vazado foi que a quantia repassada
pela empresa a executivos como forma de recrutá-los para seus quadros
representa verba de natureza remuneratória, devendo sujeitar-se à incidência de
contribuições sociais. No paradigma, para verba semelhante, a interpretação foi
diversa, entendendo-se pela sua natureza indenizatória e, por consequência, a
referida rubrica foi expurgada do salário-de-contribuição.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001463/2009-92
6
Concordando com o tratamento dado à questão no Despacho de Admissibilidade,
tenho como presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em exame de matérias
similares deu-se interpretações diversas aos mesmos dispositivos normativos
Conheço assim, do recurso do sujeito passivo e passo ao exame de mérito.

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Como registrado em ata o feito vem adiado da sessão de julgamento realizada em
15 de outubro p.p. após ter formulado pedido de vista. Em que pese ter sido colhida a votação
referente ao conhecimento do recurso, adverti, quando optei por melhor debruçar-me sobre as
questões de mérito devolvidas a esta eg. Câmara, que valeria da oportunidade para melhor cotejar
o acórdão recorrido com o único paradigma admitido pelo despacho inaugural de admissibilidade:
o acórdão de no 2301-003.392.
O despacho inaugural de admissibilidade entendeu que
no recorrido o entendimento vazado foi que a quantia repassada pela empresa a
executivos como forma de recrutá-los para seus quadros representa verba de
natureza remuneratória, devendo sujeitar-se à incidência de contribuições
sociais. No paradigma, para verba semelhante, a interpretação foi diversa,
entendendo-se pela sua natureza indenizatória e, por consequência, a referida
rubrica foi expurgada do salário-de-contribuição. (f. 413)
Tenho como impossível asseverar serem as verbas abordadas nos acórdãos
recorrido e paradigma semelhantes, porquanto evidente ter falhado a parte recorrente em
oferecer substrato documental para demonstrar estar-se diante de rubricas de mesmo cariz.
Transcrevo o que consta, no que importa, na decisão recorrida:
A DRJ de origem, se manifestou pela incidência da contribuição ao salário-
educação sobre a rubrica Bônus RH CARROS. Por compartilhar do entendimento
exarado no julgamento de primeira instância, reproduzo o voto quanto a esta
matéria, adotando-o, inclusive, como parte integrante das minhas razões para
manutenção do lançamento em questão:
(...)
3. Não foram apresentados à fiscalização, apesar de formalmente solicitados
mediante TIAD de 20/09/2006, documentos que demonstrassem os critérios
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001463/2009-92
7
utilizados pela empresa para remunerar os segurados empregados, conforme
descrito no item 2 supra. Porém, foi informado verbalmente à fiscalização pelo
Senhor Marco Antonio de Almeida, Gerente Geral de Assuntos Fiscais da
empresa, a política de pagamento do Bônus RH e do Bônus RH Carro, como
segue:
a) Para determinadas contratações de segurados que ocupem cargos elevados na
estrutura administrativa da empresa, são oferecidos benefícios extra-salariais
para concretizar as contratações;
b) A concessão do Bônus RH e do Bônus RH Carro faz parte desses benefícios;
c) Conforme o cargo a ser ocupado pelo segurado, determinado valor, em moeda
corrente, é colocado à sua disposição;
d) Esse valor é pago através de aportes de capital, em nome do segurado, em
uma das seguintes empresas:
d.1) Santander Seguradora S/A CNPJ 87.376.109/000106;
d.2) lcatu Hartford Seguros S/A CNPJ 42.283.770/000139.
(...)
1. Resultou infrutífera a intimação tanto para a empresa apresentar as folhas
de pagamento, os Livros Diário e os Contratos de Prestação de Serviço
celebrados com as empresas Santander Seguradora S/A, Santander Seguros
S/A e lcatu Hartford Seguros S/A, quanto para apresentar a Relação de
Beneficiários do Bônus RH e do Bônus RH Carro, ou seja, revelar a quais
segurados da Previdência Social foram pagos os valores a esse título e, então,
identificar esses segurados e as respectivas remunerações para o Cadastro
Nacional de Informações Sociais CNIS, por meio da Guia do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social GF1P, para efeito da
formação dos salários-de-benefício correspondentes. Não foram apresentados
também, os documentos de suporte referentes aos lançamentos na
escrituração contábil da empresa solicitados pela Fiscalização.
(...)
Cumpre destacar que, como explicitado no relatório fiscal da NFLD n.°
37.043.5931, a empresa não apresentou à fiscalização, apesar de formalmente
solicitados, os documentos que demonstrassem os critérios utilizados para o
pagamento das verbas em tela aos segurados empregados, sendo informado
apenas verbalmente que o pagamento do "Bônus RH — Carro" era efetivado
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001463/2009-92
8
para determinadas contratações de segurados ocupantes de cargos elevados
na estrutura administrativa, afim de concretizar referidas contratações. Assim,
considerando esta informação fornecida verbalmente à fiscalização, tem-se que
as verbas pagas a título de "Bônus RH — Carro" consistiriam em uma espécie
de "luvas" — bônus de contratação, se configurando como verdadeiros
adiantamentos de salários aos futuros empregados contratados da empresa.
À míngua da apresentação de documentos, fiando-se apenas na explanação
verbalmente ofertada – conforme fartamente repisado – , entendeu a fiscalização que “as verbas
pagas a título de ‘Bônus RH – Carro’ consistiriam em uma espécie de ‘luvas.’”
Em sede de aclaratórios trouxe a recorrente novamente à baila o tema, ao
argumento de padeceria o acórdão de omissão. Em síntese, sustentou ter
demonstr[ado] que os pagamentos autuados não integram a base de cálculo da
Contribuição ao FNDE na medida em que se tratam de ganhos eventuais",
todavia, "o voto vencedor asseverou não ser possível aferir a eventualidade dos
pagamentos dado que "a empresa, embora intimada para tanto, não
disponibilizou à fiscalização a relação de segurados que teriam recebido tais
verbas, bem como os documentos com os critérios para a realização dos
pagamentos".
Alega que "tal assertiva não corresponde à verdade dos fatos comprovados
nestes autos, uma vez que consta do próprio Relatório Fiscal da NFLD n°
37.043.593-1, em trecho citado pelo v. acórdão embargado, a informação de
que os pagamentos autuados, a título de "Bônus RH Carro" eram realizados
quando da contratação de "segurados ocupantes de cardos elevados na
estrutura administrativa".
Para afastar o vício suscitado, pontuado no despacho que negou seguimento aos
embargos que
[o] trecho do acórdão citado é claro em expressar que não foram comprovados
documentalmente as alegações de que o pagamento da verba "Bônus RH Carros"
teria ocorrido apenas na contratação de alguns segurados de cargos elevados na
empresa:
Cumpre destacar que, como explicitado no relatório fiscal da NFLD n.°
37.043.5931, a empresa não apresentou à fiscalização, apesar de
formalmente solicitados, os documentos que demonstrassem os critérios
utilizados para o pagamento das verbas em tela aos segurados
empregados, sendo informado apenas verbalmente que o pagamento do
"Bônus RH — Carro" era efetivado para determinadas contratações de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.568 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001463/2009-92
9
segurados ocupantes de cargos elevados na estrutura administrativa, afim
de concretizar referidas contratações.
A leitura do único paradigma admitido – o acórdão de no 2301-003.392 –
demonstra a inexistência de dúvidas sobre a verba paga: nada é dito sobre a carência de provas
documentais. Teria a autuação, com segurança, a partir da documentação requisitada e
devidamente fornecida, tributado valores pagos para atração de profissionais de alta
performance, que ocupariam lugar de destaque na organização empresarial.
Além da dessemelhança fática, para que dado seguimento ao recurso seria
necessário revolver o arcabouço processual para verificar, documentalmente, de que forma, a
quem e por quais motivos eram feitos os pagamentos rotulados “Bônus RH” e do “Bônus RH
Carro.” Falecendo esta eg. Câmara de competência para tanto – aplicação mutatis mutandis do
verbete sumular de no 7 do STJ, tenho que, por essas razões, não pode ser conhecido o recurso.
Apenas à guisa de informação, acrescento que o único acórdão paradigmático
admitido veio a ser, após o manejo do apelo especial que ora se aprecia, reformado pelo acórdão
no 9202-008.436 (processo no 16327.001655/2010-32). Naquela assentada concluiu-se, à
unanimidade, pela “exclu[são] do acórdão recorrido [d]a matéria "Bônus de Contratação", por não
ter sido objeto de autuação.”
Este colegiado, em composição ligeiramente díspar da que se apresenta, houve por
bem não conhecer o paradigma no 2301-003.392 como apto a demonstrar a divergência,
assentada justamente no fato de que reconhecida a extrapolação dos limites da lide. Como
escorreitamente apontou a Cons.a Rel.a Sheila Aires Cartaxo em seu minuncioso voto,
se a matéria objeto da comprovação da divergência foi excluída da lide por não
constar na autuação, não há como considerar, para comprovar divergência
interpretativa, acórdão que tratou erroneamente da questão. Destarte, voto por
não conhecer do recurso especial da Contribuinte quanto à matéria não
incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos a título de
hiring bonus, em razão da ausência de natureza jurídica remuneratória.1

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

1 CARF. Acórdão no 9202-011.176, sessão de 19 de mar. de 2024.

Fl. 486
DF CARF MF
Original